Tribunal: TJDFT
Processo: 0029567-10.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0029567-10.2000.8.07.0001 AGRAVANTES: EXPRESSO SAO JOSÉ LTDA, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, RÁPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especiais e extraordinários interpostos por VIAÇÃO PLANALTO LTDA. – VIPLAN e por RÁPIDO BRASÍLIA LTDA. E OUTROS (ID 14700950, respectivamente, p. 10/13 e p. 14/17), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos (ID 14700953 e ID 14700954). O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido nos AI 791.292, ARE 748.371 e RE 956.302 (Temas 339, 660 e 895) (ID 17713664). A ementa do paradigma AI 791.292 (Tema 339) é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Da leitura dos autos, verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. De outro lado, com relação aos Temas 660 e 895, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371 e no RE 956.302, situação que inviabiliza o processamento dos apelos extraordinários. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos extraordinários interpostos por VIAÇÃO PLANALTO LTDA. – VIPLAN e por RÁPIDO BRASÍLIA LTDA. E OUTROS. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019